Tribunal: TJPA
Processo: 0004810-94.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004810-94.2018.8.14.0010

APELANTE: JUCILENE DO SOCORRO BRAGA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente auto de apreensão
, relatório de ordem de missão policial e laudo pericial definitivo (ID – 5617439), atestando que as 09 (nove) “petecas” encontradas na residência da apelante, pesando 21,788g (vinte e um gramas, setecentos e oitenta e oito miligramas), continham cocaína,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais que participaram das diligências e da investigação referentes ao caso em comento, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que a recorrente traficava entorpecentes em sua residência e, assim, inviabilizando a súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais. - 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Além da natureza e quantidade da droga apreendida (21g de cocaína) justificarem a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, são desfavoráveis à apelante os antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº
0011455-38.2018.8.14.0010) e as circunstâncias do crime (tráfico de drogas praticado em sua própria residência, na presença de filhos menores).
-
3) AUMENTO DA REDUÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. A redução da pena por força de circunstância atenuante não está vinculada à fração fixa, devendo o magistrado fazê-la de forma proporcional e razoável, como na hipótese.
-
4) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06)
– IMPROCEDÊNCIA
. Restou comprovado nos autos a dedicação da apelante as atividades criminosas, mesmo porque ela não mais ostenta a condição de ré primária.
Precedente do STJ.
- 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA. Inviável, ante a condenação do apelante a uma pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Inteligência do art. 44, I, do CP.

– 6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JUCILENE DO SOCORRO BRAGA PEREIRA
(IDs – 5617455 e 5617456), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves (
ID - 5617454
), que a condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 800 (oitocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, requer a absolvição por
ausência
de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o aumento da redução de pena ante a incidência da confissão espontânea, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, do referido diploma legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões (
ID - 5617456
), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 8423279), pelo 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz César Tavares Bibas, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Resumidamente, narra a denúncia (
ID - 5617432
) que, no dia 18/04/2018, por volta das 19h00, no interior de uma residência localizada na Rua Magalhães Barata, nº 1514, Bairro Riacho Doce, Município de Breves, o nacional Rosivaldo Sanches dos Santos, foi autuado e preso em flagrante delito por ter em depósito e guardar 09 (nove) petecas de substância esbranquiçada, com forte odor, vulgarmente conhecida como “pasta base de cocaína”, descobertas em virtude de diligências empreendidas pela Polícia Militar após denúncia anônima.

Aduz que a Polícia Civil foi acionada e, ao chegar ao local, apreendeu os objetos que tivessem relação com o fato, dentre os quais, 01 (um) aparelho DVR, 01 (um) distribuidor de rede e 01 (uma) câmera de monitoramento, que estavam dentro da residência do acusado e de sua companheira, ora apelante, voltados para a via pública, captando imagens do portão onde as drogas eram comercializadas.

Assevera que, do material apreendido, foi constatada a existência de 02 (dois) meses de gravações, sendo possível apurar vários consumidores adquirindo entorpecentes não apenas de Rosivaldo, mas também da recorrente.

Por fim, a exordial menciona que, no dia 26/06/2018, por volta das 20h00m, a Polícia Civil realizou campana em frente à residência da apelante, ocasião em que constatou a comercialização de drogas.

A recorrente foi denunciada como incursa nas sanções dos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente quanto ao delito de tráfico de drogas (
ID - 5617454
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

A
materialidade do fato
está comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apreensão, termo de constatação provisória, todos constantes do ID – 5617433, relatório de ordem de missão policial (IDs – 5617435 a 5617437) e laudo pericial definitivo (ID – 5617439), o qual atestou que as 09 (nove) “petecas” encontradas na residência da apelante, pesando 21,788g (vinte e um gramas, setecentos e oitenta e oito miligramas), continham cocaína.

Já a autoria delitiva restou demonstrada através dos documentos suso mencionados e, especialmente, dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, no caso os policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na apreensão dos entorpecentes e o delegado da polícia civil responsável pelas investigações.

Em juízo, os policiais militares EDIMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, DANYLO CRISTIAN GONÇALVES DA CONCEIÇÃO e RAYLESSANDRO CARVALHO DOS PASSOS e o delegado civil GUSTAVO SOARES DA SILVA CECCAGNO confirmaram a apreensão das drogas na residência da recorrente e, ainda, que ela continuou a traficância quando seu companheiro foi preso.

Em seu interrogatório judicial, a apelante, apesar de negar a traficância em um primeiro momento, afirmou ter procurado um indivíduo para auxiliá-la no tráfico de entorpecentes, mas que sequer chegou a vendê-los, pois foi presa em seguida.

Extrai-se, portanto, da prova oral coligida que, de fato, a recorrente praticou o crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, pois, além de ter sido encontrada razoável quantidade de drogas em sua residência, fracionada em pequenas porções, foi flagrada por câmeras de monitoramento desempenhando tal atividade ilegal, o que a levou a ser presa.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando tais substâncias, já que este é um crime de ação múltipla. Desse modo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde a recorrente “tinha em depósito” e “guardava” 09 (nove) “petecas” contendo cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Nesse sentido:

“Apelações –
Condenação por tráfico de drogas
– Recursos defensivos. Apelo do corréu M. G. S. B. –
Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento
-

Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade
– Negativa dissociada do conjunto probatório –
Corréu que trazia consigo drogas diversas, em quantidade elevada e acondicionadas em embalagens típicas de mercancia – Local descrito como "ponto de tráfico" – Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o ato de mercancia – Crime de ação múltipla ou conteúdo variado
– Pedido de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo – Descabimento – Não comprovação de ocupação lícita – Drogas de natureza diversificada e em quantidade elevada – Fortes indícios de dedicação a atividades criminosas e de inserção, ainda que em menor grau, na cadeia hierárquica da criminalidade organizada – Pleito de fixação de regime inicial menos gravoso – Impossibilidade – Gravidade concreta da ação – Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, pelo "quantum" de pena aplicado – Tese de inconstitucionalidade da pena de multa – Afastamento – Pena autorizada pelo constituinte originário (art. 5º, XLVI, c, CF) – Recurso não provido. Apelo do corréu G.I.S. – Pedido de absolvição por falta de provas – Acolhimento – Ausência de elementos seguros a autorizar a condenação – Corréu que não tinha nenhuma droga em sua posse direta, inexistindo outras provas que revelem, de forma inequívoca, o seu envolvimento no tráfico – Dúvida invencível sobre a sua participação no delito – Princípio "in dubio pro reo" – Recurso provido.”
(TJ/SP, APR 1506162-68.2019.8.26.0228, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Juscelino Batista, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.”
(TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

Assim,
não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Tal pleito
não merece acolhimento
.

Isto porque, a natureza e quantidade do entorpecente apreendido (21g de cocaína), o qual é de alto poder deletério, por si só, justificam a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

Ademais, como bem observou o magistrado sentenciante ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são desfavoráveis à apelante os antecedentes, pois esta possui sentença penal condenatória transitada em julgado em 27/01/2020 nos autos da Ação Penal nº 0011455-38.2018.8.14.0010, e as circunstâncias do crime, pois esta traficava em sua própria residência, na presença de filhos menores, razão pela qual mostra-se justificada a fixação da pena-base em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3 - AUMENTO DA REDUÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Improcedente, pois o legislador não vinculou o julgador a qualquer patamar fixo, devendo ser este
quantum
sopesado à luz do juízo da proporcionalidade e da razoabilidade, como
in casu
, onde a confissão da acusada não foi elementar à formação de juízo do magistrado
a quo
, tendo em vista a robustez do acervo probatório existente nos autos.

Assim, na segunda etapa da dosimetria penal, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) e a redução da reprimenda em 06 (seis) meses.

4 - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.

Na terceira fase do cálculo da pena, preservo o afastamento da referida minorante
, uma vez que, como suso mencionado, a recorrente não é ré primária, fato que comprova a sua dedicação as atividades criminosas.

É o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (C. STJ), a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR GERA MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE
. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO ADEQUADAMENTE.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018).

2.
O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal que é firme no sentido de que "(...) possuindo o acusado maus antecedentes, justificado está o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a sua dedicação às atividades ilícitas
" ( AgRg no AREsp 1404783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019).

(...)

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1.905.160/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/12/2020) (grifo nosso)

Assim sendo,
mantenho a pena corporal definitiva da apelante em 08 (oito) anos de reclusão
.

Quanto à pena pecuniária
,
muito embora o juízo de 1º grau tenha deixado de observar o sistema trifásico, observa-se que ela foi fixada em
quantum
adequado à pena corporal, razão pela qual
a preservo em 800 (oitocentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não merecendo qualquer reparo.

Mantenho, ainda, o regime inicial semiaberto, à luz do art.
art. 33, §2º,
b
, do CP.

5 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Tal pleito é igualmente improcedente, na medida em que o
quantum
final da reprimenda corporal imposta à apelante é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, de acordo com o art. 44, inciso I, do CP, inviabiliza a alteração.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 13/07/2023